Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que não deu provimento ao agravo de instrumento. Alega o embargante a necessidade de condenação do agravante em honorários de sucumbência ante a apresentação de contrarrazões.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Com razão o embargante. Embora no acórdão conste a ausência de contrarrazões, o agravado juntou petição simples manifestando ciência da decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal e, na mesma oportunidade, apresentou os argumentos para o indeferimento do agravo de instrumento. Ademais, a manifestação foi tempestiva (Id. 43504951).
4. Portanto, necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, passando o acórdão a constar da seguinte forma:
“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Requer o agravante a compensação de valor depositado na conta do credor e que não foi considerado no cálculo do débito.
2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (Id. 42487027). Efeito suspensivo indeferido (Id. 42583077). Contrarrazões apresentadas (Id. 43504951).
3. O agravante intenta a compensação de valor depositado na conta do credor, sob a alegação de que o depósito foi realizado para pagamento parcial da dívida. Tal quantia foi depositada antes do início da ação de conhecimento. Dessa forma, deveria a parte ter informado a existência desse depósito na fase de conhecimento. Ademais, mesmo que houvesse tal informação nos autos, caberia à parte interpor recurso no momento oportuno questionando a ausência de compensação do valor para análise do Juízo e eventual modificação do julgado, o que não ocorreu.
4. Assim, ante o trânsito em julgado da sentença que determinou o pagamento de quantia certa, inviável a discussão da existência desse direito, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 300,00 (trezentos reais).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.”
3. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para alterar o acórdão de Id. 45325028 no que toca à condenação a honorários advocatícios.
4. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.